Tribunal: TJPA
Processo: 0811318-19.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811318-19.2019.8.14.0000
PACIENTE: FABIO MATOS DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 147 DO CP E ART.14 DA LEI Nª 10.826/03. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, DURANTE O PROCESSAMENTO DO
WRIT
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi revogada a prisão preventiva do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sendo expedido o competente alvará de soltura para que possa responder ao processo em liberdade, restou sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido
pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 19 de março de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado em favor de
FABIO MATOS DE ALMEIDA
,
acusado da prática do crime previsto no artigo 147 do CP e art.14 da Lei n] 10.826/03, preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital da Comarca de Icoaraci.

Afirmam os impetrantes que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis,
em razão de encontrar-se no cárcere desde 20/12/2019, quando foi preso em flagrante e teve sua custódia convertida em preventiva, alegando, em suma: negativa de autoria; ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar; desproporcionalidade da medida; presença de qualidades pessoais favoráveis do coacto. Requereu a concessão da Ordem para revogar a custódia preventiva.

A liminar foi indeferida (ID nº 202784). O juízo
a quo
prestou informações (ID nº 2708277). O Ministério Público opinou pela prejudicialidade do
writ
(ID nº 2731380).

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, constata-se que o objeto de julgamento do
writ
encontra-se esvaziado, visto que de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, foi proferida decisão pelo juízo singular, em 06/02/2020, substituindo a custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, sendo expedido o competente alvará de soltura.

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente
writ
,
nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

Belém. (PA), 1
8 de março de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 25/05/2020